Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702225-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO ROBINSON TAPIE PEREIRA EMBARGADO: CLAUDIO MARCIO OLIVEIRA DAMASCENO, MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO, COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem-se os Apelados/Embargados no prazo de 10(dez) dias sobre o pedido de Gratuidade de Justiça requerido pelo Embargante/Apelante especialmente sobre os documentos juntados, onde a priori sustenta a sua hiposucificiência. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator